Tribunal: STJ
Processo: 0066007-16.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910987 - PR
(2025/0133734-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
:
BATISTA MORAIS
AGRAVANTE
:
GERALDA DOS SANTOS COIMBRA DE SOUZA
AGRAVANTE
:
JOAQUINA APARECIDA XAVIER
AGRAVANTE
:
JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE
:
JOSE FERREIRA SOBRINHO
AGRAVANTE
:
MARIA HONORINA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
:
MARIA SALETE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
:
MARILENA LUCIA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
:
VALDIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
:
GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK
ADVOGADA
:
GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PR025334
AGRAVADO
:
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
:
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART.
523 DO CPC. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão
recorrido enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia.
2. A impugnação tardia à inclusão da multa do art. 523 do Código de Processo Civil,
não contemplada nos cálculos oportunamente apresentados e homologados, sujeita-se
à preclusão lógica e consumativa, não se tratando de erro material.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame
do conjunto fático‐probatório, providência vedada em recurso especial. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA57108177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 52a9378e-790b-41e9-9b45-0695e3c5b8be

de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 52a9378e-790b-41e9-9b45-0695e3c5b8be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910987 - PR(2025/0133734-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
: BATISTA MORAIS
AGRAVANTE
: GERALDA DOS SANTOS COIMBRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOAQUINA APARECIDA XAVIER
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA SOBRINHO
AGRAVANTE
: MARIA HONORINA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SALETE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARILENA LUCIA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: VALDIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025334
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR39162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR34933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO
DO CPC. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO LÓGICA E
ART. 523
CONSUMATIVA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CRITÉRIO
DE CÁLCULO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do Código de Processo Civil quando o acórdão
art. 1.022
recorrido enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia.
2. A impugnação tardia à inclusão da multa do
do Código de Processo Civil,
art. 523
não contemplada nos cálculos oportunamente apresentados e homologados, sujeita-se
à preclusão lógica e consumativa, não se tratando de erro material.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame
do conjunto fático#probatório, providência vedada em recurso especial. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDERSON FRANCISCO DA
SILVA E OUTROS em face de decisão singular da minha lavra em que não conheci do
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) não existência de violação do
do Código de Processo Civil; b) incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56784570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:16
Código de Controle do Documento: 0a1f9a82-2a7c-4c64-892d-9ab370d70df9

diante da necessidade de reexame fático e da conformidade jurisprudencial (fls. 150-
154).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve contradição na aplicação da preclusão lógica e consumativa quanto à multa
do
do CPC, ao mesmo tempo em que o acórdão revisou a sistemática dos
art. 523
honorários já homologados, impondo repasse de R$ 8.665,18, configurando
julgamento extra petita (fls. 157-161).
Alega, ainda, que não se aplicam as Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, pois a
controvérsia demanda reenquadramento jurídico sem reexame probatório, com
reconhecimento de erro material sanável a qualquer tempo quanto à multa do art. 523
do CPC, e reforça que os valores levantados eram não controversos (fls. 160-163).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, com mera reiteração das teses do recurso especial.
Subsidiariamente, sustenta a manutenção da decisão, por incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, não existência de negativa de prestação jurisdicional e
correção do reconhecimento de preclusão lógica e consumativa (fls. 176-181).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, os autores ajuizaram ação ordinária vinculada ao seguro
habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, narrando danos físicos em imóveis e
requerendo reposição contratual, multa decendial e consectários.
A demanda tramitou na 1a Vara Cível de Paranavaí, com instrução e
apresentação de cálculos nas fases apropriadas (fls. 42-45).
O juízo de primeiro grau julgou procedente em parte e condenou a requerida
ao pagamento dos valores individualizados por autor, com correção pela média do
desde o laudo pericial, juros de 1% ao mês desde a citação, multa
INPC/IGP-DI
decendial contratual a partir do laudo e honorários de 15% sobre a condenação.
Posteriormente, homologou cálculos apresentados, reconheceu a incidência
do
do CPC e autorizou o levantamento de honorários (fls. 44, 46).
art. 523
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, deu parcial
provimento para afastar a duplicidade de honorários, fixando a devolução de R$
8.665,18 em razão de acréscimo indevido, e manteve que não era possível incluir,
naquele momento, a multa do
do CPC sobre o principal, por preclusão lógica e
art. 523
consumativa, diante de omissão nos próprios cálculos após a homologação.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 42-48, 58-60).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56784570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:16
Código de Controle do Documento: 0a1f9a82-2a7c-4c64-892d-9ab370d70df9

Não procede, de início, a alegação de contradição na aplicação da
preclusão lógica e consumativa.
O Tribunal de origem distinguiu, de forma expressa e fundamentada, duas
situações juridicamente diversas: de um lado, a pretensão de inclusão tardia da multa
prevista no
do Código de Processo Civil sobre o valor principal, afastada em
art. 523
razão de omissão nos próprios cálculos apresentados pela parte exequente e já
homologados judicialmente; de outro, a necessidade de correção de acréscimo
indevido apurado na sistemática de cálculo dos honorários, decorrente da forma como
tais verbas foram executadas e levantadas.
Essa diferenciação foi assentada a partir da moldura fática delineada pelas
instâncias ordinárias e não revela qualquer incoerência lógica interna no julgado.
A revisão promovida pelo acórdão recorrido quanto aos honorários não
representou afastamento da preclusão nem reabertura de discussão sobre verba
incontroversa, mas mera adequação do resultado do cálculo ao título executivo e aos
parâmetros fixados na própria decisão judicial, diante da constatação de acréscimo
indevido, não havendo violação aos arts. 505, 507 ou 508 do CPC.
Também não se configura julgamento extra petita, pois a determinação de
repasse decorreu diretamente da análise da regularidade dos valores levantados no
cumprimento de sentença, inserindo-se no âmbito da controvérsia devolvida ao
Tribunal, mediante interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa de pedir, à
luz do
do CPC.
art. 492
De igual modo, não prospera a alegação de que a controvérsia demandaria
apenas reenquadramento jurídico, afastando a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
O reconhecimento da preclusão lógica e consumativa quanto à multa do
do CPC baseou-se em premissa fática expressamente consignada no acórdão
art. 523
recorrido, qual seja, a ausência de inclusão da referida verba nos cálculos elaborados
pela própria parte exequente, posteriormente homologados, com tentativa de
modificação apenas após significativo lapso temporal.
A pretensão de afastar essa conclusão pressupõe, necessariamente, a
reavaliação das circunstâncias fático-processuais que conduziram ao reconhecimento
da preclusão, providência inviável na via do recurso especial.
Também não se trata de erro material sanável a qualquer tempo. Consoante
entendimento pacífico do STJ, somente os erros aritméticos evidentes, perceptíveis de
plano, escapam à preclusão.
No caso, o inconformismo refere-se à modificação do critério de incidência
da multa e à recomposição do valor executado, o que afasta a aplicação do
I,
art. 494,
do CPC e atrai, novamente, o óbice da Súmula 7 do STJ.
A orientação firmada no acórdão recorrido, ademais, encontra-se em
consonância com precedentes atuais do STJ, o que igualmente justifica a incidência da
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56784570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:16
Código de Controle do Documento: 0a1f9a82-2a7c-4c64-892d-9ab370d70df9

Assim, o agravo interno não apresenta argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já
devidamente examinadas e afastadas, razão pela qual deve ser mantido o não
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE
QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS.
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DE FATOS
SÚMULA 211/STJ
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO
PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR.
PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial; para tanto, porém, é necessária a caracterização do fumus boni
juris e a demonstração do periculum in mora, que, sob um juízo perfunctório, não
está configurado na espécie.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública
"podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia,
existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver
impugnação no momento processual oportuno"(AgInt no
,
REsp 1.447.224/MG
Terceira Turma, DJe
.
26/02/2018)
8. No caso em exame, observa-se, a partir da moldura fática delineada pelas
instâncias originárias, que não se trata de mero erro material, mas sim de
insurgência quanto aos critérios do cálculo, matéria que também está sujeita à
preclusão.
9. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.134.225/SP
julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRITÉRIO
DE CÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO PELO STJ. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o julgador
apresenta fundamentação suficiente para a solução do conflito que lhe foi
Documento eletrônico VDA56784570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:16
Código de Controle do Documento: 0a1f9a82-2a7c-4c64-892d-9ab370d70df9

submetido, sendo desnecessário que proceda ao completo exaurimento de todas
as proposições suscitadas pela parte, senão daquelas efetivamente hábeis a influir
no seu convencimento.
2. Sujeita-se à preclusão a possibilidade de impugnação dos critérios de
elaboração dos cálculos periciais.
3. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do acórdão recorrido
acerca do reconhecimento da preclusão demandar a análise do contexto fático-
probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.912.054/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.

Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
não é cabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:16
Código de Controle do Documento: 0a1f9a82-2a7c-4c64-892d-9ab370d70df9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.987 / PR
Número Registro: 2025/0133734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036428020088160130 00284116120258160000 00660071620248160000 284116120258160000
28411612025816000000036428020088160130 36428020088160130 660071620248160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE : BATISTA MORAIS
AGRAVANTE : GERALDA DOS SANTOS COIMBRA DE SOUZA
AGRAVANTE : JOAQUINA APARECIDA XAVIER
AGRAVANTE : JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA SOBRINHO
AGRAVANTE : MARIA HONORINA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA SALETE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARILENA LUCIA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : VALDIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025334
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
Documento eletrônico VDA57080222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: 314df0a0-4809-4c22-9986-50023ce2abc5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE : BATISTA MORAIS
AGRAVANTE : GERALDA DOS SANTOS COIMBRA DE SOUZA
AGRAVANTE : JOAQUINA APARECIDA XAVIER
AGRAVANTE : JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA SOBRINHO
AGRAVANTE : MARIA HONORINA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA SALETE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARILENA LUCIA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : VALDIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025334
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:22
Código de Controle do Documento: 314df0a0-4809-4c22-9986-50023ce2abc5